Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA ANÔNIMA E DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. . FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, os registros de denúncias de tráfico de drogas praticado pelo réu, juntamente às informações recebidas no dia dos fatos e o monitoramento dos policiais, geraram a fundada suspeita da prática delitiva, a justificar a atuação policial de busca pessoal e veicular. Nulidade não reconhecida.

2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

3. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes.

4. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o acusado praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

5. Sendo o recorrente reincidente e portador de maus antecedentes, é objetivamente impossível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.